Tribunal: TJDFT
Processo: 0762206-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0762206-52.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSIST24 ADVANCED SUPPORT LTDA RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO PENA DE LA CRUZ DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95 e artigos 29, I, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das duas guias e comprovantes de pagamento, como é devido. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relatora